Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700758-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES AGRAVADO: ELIANE ROMEIRO PACHECO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 123465284 dos autos originais que deferiu a penhora direta em contracheque, limitada a 10% dos vencimentos da Agravante. Alega a Agravante que, embora tenha feito o pedido para que o débito fosse pago de forma parcelada, sendo descontado diretamente de seu salário, até a satisfação do débito, sua situação financeira mudou, de modo que nesse momento é inviável os descontos estipulados. Assim, sendo certo que recai a penhora sobre o salário da Agravante, o que não deve prosperar, pois manifestamente ilegal, requer a reforma da decisão. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja cancelada a penhora. DECIDO. Observa-se, na petição de ID 116811854 - pág. 4 do processo originário, que a Agravante ofereceu a possibilidade de penhora de seu salário para quitação do débito: “propõe que os valores sejam pagos em parcelas justas e fixas, a serem descontadas diretamente do seu salário” Ora, não poderia, após o juízo de primeiro grau concordar com a penhora oferecida, pleitear sua reforma, em violação à boa-fé esperada das partes e a efetividade da execução. Seria possível, excepcionalmente apenas se a parte demonstrasse a ocorrência de fato novo que impossibilitasse a penhora sob pena de prejuízo às suas necessidades básicas; apesar de alegar a mudança de sua situação financeira, nenhum documento trouxe para a comprovação. Por fim, a jurisprudência desta Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% dos vencimentos quando quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, o que se dá no presente caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restam comprovados, portanto, o “fumus boni iuris” e o perigo na demora, devendo aguardar a análise de mérito no processo. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora